Tribunal: CARF
Processo: 10120.722232/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722232/2014-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.530 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA - FALIDO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/10/2012
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS, na
sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho Filho, Rayd Santana
Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Autos de Infração de contribuições previdenciárias , conforme
discriminado a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722232/2014-13
Fl. 2769
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.530 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722232/2014-13


AIOP DEBCAD no 51.051.171-6: Auto de Infração de Obrigação
Principal, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, parte da
empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados, constantes das folhas de pagamento e não declaradas em GFIP –
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social;

AIOP DEBCAD no 51.051.172-4: Auto de Infração de Obrigação
Principal, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, parte dos
segurados empregados, incidentes sobre suas remunerações constantes das folhas
de pagamento e não declaradas em GFIP, arrecadadas e não recolhidas pela
empresa;

AIOP DEBCAD no 51.051.173-2: Auto de Infração de Obrigação
Principal, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, parte dos
segurados empregados, incidentes sobre suas remunerações constantes das folhas
de pagamento e não declaradas em GFIP, não arrecadadas pela empresa;

AIOP DEBCAD no 51.051.175-9: Auto de Infração de Obrigação
Principal, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, parte da
empresa, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados a título de aviso prévio e 13o salário indenizados;

AIOP DEBCAD no 51.051.176-7: Auto de Infração de Obrigação
Principal, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, parte dos
segurados empregados, incidentes sobre suas remunerações a título de aviso
prévio e 13o salário indenizados, não arrecadadas pela empresa;

AIOP DEBCAD no 51.051.178-3: Auto de Infração de Obrigação
Principal, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, parte da
empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados, constantes da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais ou
DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, e não informados nas
GFIP ́s e folhas de pagamento, apuradas por arbitramento;

AIOP DEBCAD no 51.051.179-1: Auto de Infração de Obrigação
Principal, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, parte dos
segurados empregados, constantes da RAIS ou DIRF e não informados nas
GFIP ́s e folhas de pagamento, incidentes sobre suas remunerações apuradas por
arbitramento;

AIOP DEBCAD no 51.060.429-3: Auto de Infração de Obrigação
Principal, referente às contribuições previdenciárias retidas de prestadores de
serviço pessoas jurídicas, e não recolhidas, apuradas na contabilidade;
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.530 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722232/2014-13


AIOP DEBCAD no 51.064.850-9: Auto de Infração de Obrigação
Principal, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, parte da
empresa, incidentes sobre valores pagos, devidos ou creditados a sócios
(contribuintes individuais);

AIOP DEBCAD no 51.064.851-7: Auto de Infração de Obrigação
Principal, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, parte dos sócios
(contribuintes individuais), incidentes sobre suas remunerações, não arrecadadas
pela empresa;

AIOA DEBCAD no 51.060.455-2: Auto de Infração de Obrigação
Acessória, lavrado por infração ao artigo 30, inciso I, alínea “a”, e alterações
posteriores, da Lei no 8.212/91, artigo 4o, “caput”, da Lei no 10666/2003, e artigo
216, inciso I, alínea “a” do RPS –Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3048, de 06/05/1999, código de fundamento legal (CFL) 59;

AIOA DEBCAD no 51.060.456-2: Auto de Infração de Obrigação
Acessória, lavrado por infração ao artigo 32, inciso II da Lei n.o 8.212, de
24/07/1991, c/c artigo 225, inciso II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, código
de fundamento legal (CFL) 34;

AIOA DEBCAD no 51.064.852-5: Auto de Infração de Obrigação
Acessória, lavrado por infração ao disposto no artigo 11, parágrafos 3o e 4o da Lei
n.o 8.218, de 29/08/1991, na redação dada pela Medida Provisória (MP) n.o 2.158,
de 24/08/2001, código de fundamento legal (CFL) 22.
Em sessão plenária de 05/04/2018 foi julgado recurso voluntário da Contribuinte,
prolatando-se o Acórdão no 2202-004.358 (2502/2536), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/10/2012
Ementa:
LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando o lançamento preenche
todos os requisitos legais, esclarecendo os fatos geradores, a legislação aplicada e
individualizando a base de cálculos.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE
no 601.314, e consolidou a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62
do Anexo II ao RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.530 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722232/2014-13

CFL 34. CFL 59. LEGALIDADE.
Os CFL 34 e 59 se baseiam nos arts. 30, I, ‘a’ e 32, II, com o art. 92, todos da Lei no
8.212/1991, razão pela qual não se pode falar em ausência de previsão legal.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO
INCIDÊNCIA. STJ. RECURSO REPETITIVO.
Tendo o STJ decidido em sede de recurso repetitivo, especificamente no REsp. no
1.230.957/RS, que não incide contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio
indenizado, tal entendimento deve ser repetido no CARF, conforme arts. 45, VI e 62, §
1o, ‘b’, do Anexo II ao RICARF.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares.
No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para cancelar os
AI’s DEBCAD no 51.051.1759 e 51.051.1767. Vencidos os Conselheiros Martin da
Silva Gesto e Junia Roberta Gouveia Sampaio, que deram provimento parcial ao recurso
em maior extensão.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
em 14/05/2018 (fl. 2537) que, em 26/06/2018 (fl. 2551), interpôs o Recurso Especial de fls.
2538/2550, no intuito de rediscutir a matéria “incidência da Contribuição Previdenciária
sobre o aviso prévio indenizado”.
Pelo despacho de fls. 2553/2558, deu-se seguimento ao apelo fazendário.
Apresentam-se como paradigmas os Acórdãos no 2302-003.218 e no 9202-005.212,
cujas ementas, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, transcreve-se:
Acórdãos no 2302-003.218
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/08/2011
VERBAS INDENIZATÓRIAS. DECISÃO STJ NÃO DEFINITIVA
Não incide contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de 15 dias
anteriores à concessão de auxílio-doença, sobre ao terço constitucional de férias
indenizadas, sobre o adicional referente às férias gozadas e sobre a rubrica aviso prévio
indenizado, de acordo com decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento de recursos especiais, nos quais se discutia a incidência de
contribuição patronal no Regime Geral de Previdência Social. Os recursos foram
submetidos ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil (recurso repetitivo)
Nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do CARF (Portaria no 256/2009), as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.530 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722232/2014-13

pelos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73), devem ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF. Atente-se para o fato de que a decisão não é definitiva antes do trânsito em
julgado.
Acórdãos no 9202-005.212
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
[...]
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AVISO PRÉVIO.
Considerando-se que o aviso prévio faz parte da retribuição que remunera o contrato de
trabalho e que inexiste previsão de sua exclusão na norma tributária previdenciária
impõe-se a exigência do tributo sobre essa rubrica da folha de pagamento quando o
empregador não efetua seu recolhimento.
[...]
A Fazenda Nacional apresenta os seguintes argumentos:
- o REsp 1.230.957/RS não transitou em julgado, descabendo a aplicação do
art. 62-A do RICARF, sendo necessária a análise acerca da legalidade da
incidência de contribuição previdenciária sobre a verba em exame;
- o inciso I do art. 28 da Lei n.o 8.212/91 dispõe que, para o empregado e o
trabalhador o salário-de-contribuição é a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
- todas as verbas pagas em razão do trabalho, ou seja, todos os rendimentos ou
retribuições do trabalho, quaisquer que sejam suas naturezas, excetuando-se os
pagamentos discriminados no §9o do art. 28 da Lei de Custeio, compõem o
salário-de-contribuição;
- a presença do termo “exclusivamente”, significa que tão somente as
remunerações expressamente dispostas no § 9o em foco devem ser excluídas da
base de cálculo das contribuições sociais ora em litígio, não estando dali
excluídos os valores referentes ao aviso prévio indenizado, nem os valores
relativos aos 15 dias que antecedem o auxílio-doença.;
- com a alteração promovida pela Lei no 9.528, de 1997, o aviso prévio
indenizado deixou de ser parcela não integrante do salário-de-contribuição para
o efeito de incidência de contribuição previdenciária, já que foi excluído do rol
de parcelas que não integram o salário-de-contribuição elencadas no art. 28, §
9o da Lei no 8.212/1991;
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.530 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722232/2014-13

- o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, trata-se de norma isentiva específica
que deve ser interpretada restritivamente segundo disposição constitucional e
CTN (art. 111, II), não cabendo, portanto, a inserção de verbas não incluídas no
rol enumerado por esse dispositivo;
- o Decreto no 6.727/2008, ao revogar a alínea “f” do inciso V do § 9o do art.
214 do Decreto no 3.048/99, que dispunha que o aviso prévio indenizado não
integrava o salário-de-contribuição, buscou tão-somente corrigir uma
ilegalidade, já que o dispositivo ora revogado era explicitamente contrário ao
texto legal, pois criava hipótese de não-incidência que não era prevista no art.
28 da Lei no 8.212/91, extrapolando, dessa forma, o seu poder regulamentar;
- a revogação da alínea “f” do inciso V do § 9o do art. 214 do Decreto no
3.048/99 fazia-se necessária para adequação do Decreto no 3.048/99 à Lei no
8.212/91;
- não foi por meio do Decreto no 6.727/2008 que foi instituída a cobrança da
contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado, mas sim por meio
da Lei no 9.528/97, que retirou tal verba do rol do § 9o, do art. 28 da Lei no
8.212/1991
- a alteração dada pela Lei no 9.528/1997 ao art. 28 da Lei no 8.212/1991 veio
ao encontro do entendimento de que essa verba integra a base de cálculo da
tributação previdenciária;
- esse entendimento é sustentado no fato de que o período correspondente ao
aviso prévio indenizado integra o tempo de contribuição do empregado para
fins de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o
tempo de serviço para concessão de benefícios previdenciários;
- é importante observar que, antes da EC 20/98, era necessária apenas a
comprovação do tempo de serviço para que o contribuinte tivesse direito aos
benefícios previdenciários, todavia, depois da publicação da referida emenda
passou a ser exigido também o recolhimento das contribuições para o
reconhecimento do direito ao benefício;
- no aviso prévio dado pelo empregador, tanto o trabalhado quanto o
indenizado, o seu período de duração integra o tempo de serviço para todos os
efeitos legais, inclusive para concessão de benefícios previdenciários, reajustes
salariais, férias, 13o salário e indenizações;
- o § 1o do art. 487, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ordena que
se considere esse tempo como tempo de serviço, devendo a Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) ser anotada com data de saída que
englobe todo esse período;
- se está previsto na própria CLT que essa verba deve ser considerada como
tempo de trabalho a consequência lógica é a de que ela integre também o
salário-de-contribuição, já que para a Previdência Social não há que se falar em
tempo de serviço sem o correspondente custeio;
- o termo “indenizado” utilizado para essa modalidade de aviso prévio, embora
consagrado pelo uso, não é o mais apropriado ao seu significado, ainda mais no
âmbito da Previdência Social, em que as verbas indenizadas escapam da
incidência tributária;
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.530 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722232/2014-13

- indenizar significa compensar, reparar com uma prestação pecuniária um
dano material ou moral causado a outrem, o que não ocorre no caso de
pagamento do aviso prévio indenizado;
- a simples vigência do contrato de trabalho impõe ao empregador o dever de
pagar os 30 (trinta) dias de aviso prévio, independentemente de o empregado
ter prestado o serviço, dessa forma, não há que se falar aqui em indenização,
mesmo porque, neste caso, é o trabalhador quem mais se beneficia ao receber
salário sem a contraprestação correspondente;
- o só fato de o contrato viger – com ou sem aviso, com ou sem trabalho –
impõe ao empregador o dever de cumprir as obrigações sociais
correspondentes, próprias de qualquer contrato de trabalho, como, aliás, se
conclui do caput e §11 do art. 201 da Constituição;
- pouco importa o nome que se dê ao aviso prévio, o importante é sua natureza
salarial, a qual tem o condão de projetar o contrato de trabalho e seus efeitos
para o termo ad quem coincidente com o período sob aviso;
- se essa projeção temporal do contrato decorre de lei, a prestação do serviço
no período correspondente é liberalidade do empregador, como em outras
situações contratuais, respeitado o limite mínimo de sete dias;
- as hipóteses de exclusão de rubricas da composição do salário-de-
contribuição ensejam, em regra, situações que não interferem diretamente no
tempo de serviço ou no de contribuição, tampouco nos benefícios
previdenciários a que faz jus o trabalhador-segurado;
- exemplo disso são as férias indenizadas, não usufruídas em época própria por
culpa do empregador; a indenização compensatória de 40% do FGTS, em razão
de dispensa sem justa causa. Somente em tais casos se pode cogitar
razoavelmente que os valores recebidos configuram indenização na acepção da
palavra, porquanto têm como fato gerador uma falta atribuível ao empregador;
- o período de aviso prévio “indenizado”, a despeito do termo inadequado,
interessa para o trabalhador como todo o período de vigência do contrato, pois
dele resulta a remuneração integral de um mês, o FGTS correspondente, 1/12
de décimo-terceiro salário, 1/12 de férias, bem assim o cômputo de 30 dias em
seu tempo de contribuição, que refletirá diretamente no seu salário-benefício;
- para a Previdência Social e, por extensão, à sociedade, interessa o custeio dos
benefícios cuja implementação a elas incumbe, por mandamento constitucional;
- se integra o tempo de serviço para fins de aposentadoria, deve incidir
contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado, ante o caráter
contributivo da Previdência Social (art. 201, caput, da CF/88);
- se fosse o caso de não incidir a exação sobre o aviso prévio indenizado, ele
não poderia ser utilizado para fins de contagem de tempo para a aposentadoria,
indo de encontro à interpretação dada pela Justiça do Trabalho quanto à
matéria.
Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o acórdão
recorrido, mantendo-se a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado.
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.530 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722232/2014-13

Intimados do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, somente o solidário Antonio Júlio Cavalcanti
Júnior apresentou recurso especial.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
De início, convém esclarecer que Recurso Especial do solidário Antonio Júlio
Cavalcanti Júnior foi analisado nos autos do Processo no10120.736960/2018-36 e já conta com
decisão definitiva, não havendo qualquer outra consideração se fazer a seu respeito.
De outra parte, o Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos
necessários à sua admissibilidade, portando dele conheço.
Não obstante as razões insertas no apelo recursal, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de não haver incidência de contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. No entendimento daquele Tribunal Superior,
REsp no 1.230.957/RS (com decisão proferida na sistemática do art. 543-C da Lei no
5.869/1973), o aviso prévio indenizado visa reparar dano causado ao trabalhador e, por isso, não
há como conferir à referida verba caráter remuneratório por não retribuir o trabalho. Vejamos o
teor da ementa do julgado em relação a essa matéria:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA. 1. Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS LTDA.
[...]
2. Recurso especial da Fazenda Nacional.
2.1 Preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC. Não havendo no acórdão recorrido
omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição
previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a
outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo
empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do
aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, §
1o, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o
aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora
alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.530 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722232/2014-13

Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não
há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda
Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, “se o
aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta
trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à
hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de
isenção em relação a tal verba” (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro
Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, DJe de 29.11.2011.
[...]
Contudo, a decisão adotada em face do REsp no 1.230.957/RS teve seus efeitos
sobrestados em virtude da reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) na matéria discutida no Tema 163/STF, que tem como paradigma o Recurso
Extraordinário (RE) no 593.068/SC.
O julgamento do RE 593.068/SC foi concluído em outubro de 2018 e, em
21/03/2019, a decisão foi publicada no Diário da Justiça. Confira-se o teor da ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.068 SANTA CATARINA
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas
normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter
contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que
somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as
remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como
consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de
contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo
ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à
regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos
de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das
parcelas não prescritas. (Grifou-se)
Conforme destacado acima, prevaleceu no STF a tese de que a contribuição
previdenciária não incide sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do
servidor público, a exemplo do terço de férias, adicional de serviços extraordinários, adicional
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.530 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722232/2014-13

noturno e adicional de insalubridade, sendo que o decisum não fez referência às contribuições
vertidas ao Regime Geral de Previdência Social.
A despeito da conclusão do julgamento do RE 593.068/SC, o STJ decidiu
novamente por sobrestar a decisão relativa ao Resp 1.230.957/RS, até a publicação da decisão de
mérito a ser proferida pelo STF a respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário
1.072.485/PR):
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6)
[...]
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
RECONHECIMENTO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
985/STF.
SOBRESTAMENTO.
DECISÃO
[...]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo
Civil, determino a manutenção do sobrestamento deste recurso extraordinário até a
publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a
respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da
repercussão geral. (Grifou-se)
Ocorre que o RE 1.072.485/PR diz respeito exclusivamente ao terço
constitucional de férias.
Ademais, conforme destacado no acórdão recorrido, há decisões reiteradas no
STF que apontam para a inexistência de repercussão geral em litígios envolvendo o aviso prévio
indenizado em virtude de estar a incidência de contribuições previdenciárias em relação a essa
rubrica calcada na interpretação da legislação infraconstitucional.
Além do que, em razão das decisões da Suprema Corte acerca da ausência de
repercussão geral nas lides envolvendo o aviso prévio indenizado, a Nota PGFN/CRJ/N o
485/2016, incluiu o tema na lista de dispensa de contestar e recorrer, consoante se pode verificar
a seguir:
NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral. Portaria
PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes que entendem
que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em virtude.
Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no RESP no
1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n°
10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014. Inclusão
do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB
nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
(Grifou-se)
Forçoso reconhecer que, em relação ao aviso prévio indenizado, a decisão
proferida pelo STJ na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973 no REsp no 1.230.957/RS
há de ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
conformidade com o § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.530 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722232/2014-13

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Em virtude disso, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e,
no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 2779
DF CARF MF
Original